Tribunal: STF
Processo: Rcl 56943
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Quissamã contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF 2), nos autos do Processo nº 0084247-74.2016.4.02.5103/RJ, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ADI nºs 2.229/ES e 3.127/DF.



    Narra o reclamante que 



    “[ajuizou] ação de anulação de Auto de Infração lavrado pelo extinto Ministério do Trabalho e Emprego (Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Cabo Frio), que exigia o pagamento de valores não recolhidos a título de FGTS dos agentes públicos municipais ocupantes de cargos comissionados e do pessoal contratado temporariamente, no período de junho de 2010 a março de 2015, ao argumento de que, em relação aos primeiros, pelo fato de o Município adotar Regime Jurídico Único Celetista, conforme prevê a Lei Municipal 1.015/2008, deveria efetuar o recolhimento de FGTS dos servidores ocupantes de cargos comissionados.



    Quanto ao não recolhimento de FGTS dos servidores temporários, sua autuação foi justificada sob o fundamento de que foram contratados sem a realização de concurso público, havendo contratos de servidores com renovação periódica, o que descaracterizaria a ‘necessidade temporária destes serviços’, violando o disposto na Súmula 363, do TST. 



    O juízo de 1ª instância, ao apreciar o feito, proferiu sentença indeferindo o pleito autoral, ao argumento de que a legislação municipal, no que concerne aos servidores comissionados, daria a eles tratamento de empregados públicos, tendo em conta que o regime jurídico único municipal é celetista, e, portanto, deveria haver o recolhimento de FGTS àqueles servidores. 



    Quanto aos servidores temporários, asseverou-se suposta disparidade entre os servidores temporários contratados com o quantitativo de vagas oferecidas nos concursos públicos de 2009 e 2014, o que daria ensejo à aplicação da Súmula 363 do TST. 



    Julgada a apelação, o ilustre relator da 3ª Turma Especializada, em decisão monocrática, manteve a sentença, o que motivou a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento. 



    Apreciados os embargos de declaração pelo relator, considerou-se que o acórdão recorrido não possuía vícios, motivo pelo qual foi interposto recurso extraordinário, que foi inadmitido na origem, sendo, na sequência, interposto agravo em recurso extraordinário.”



    O Município de Quissamã defende que a autoridade reclamada violou o que decidido na ADI 3127/DF, “uma vez que houve extensão indevida de um direito, os depósitos de FGTS, a servidores comissionados, que não devem ser tratados como servidores temporários”.



    Pondera que 



    “os servidores comissionados possuem relação jurídico-administrativa com o ente público, não possuindo relação de natureza contratual, sendo suas atribuições normalmente regulamentadas em leis que dispõem sobre a estrutura administrativa da edilidade. 



    Cabe gizar, ainda, que a Constituição Federal não conferiu ao ocupante de cargo comissionado o direito ao recolhimento de FGTS, uma vez que o inciso III, do art. 7º, da CRFB não foi inserido no § 3º, do art. 39 da CRFB.



    Neste escopo, ao se admitir que os servidores comissionados possam receber FGTS, afronta-se flagrantemente a Constituição, permitindo a concessão de um direito a uma categoria que não pode ser regulada pelo regime contratual, que, em regra, contém vínculo de cunho duradouro, desvirtuando uma característica típica daquele cargo, de livre nomeação e exoneração do gestor público e, por consequência, violando o postulado contido na segunda parte do inciso II, do artigo 37, da CF/88.”



    Quanto aos servidores temporários, aduz que são regidos pela Lei municipal nº 988/07, bem como que a autoridade reclamada desrespeitou o 



    “precedente fixado na ADI 2229, uma vez que os servidores temporários só têm direito ao recolhimento de FGTS quando sua contratação for declarada judicialmente nula, o que não ocorreu no caso, tendo em conta que a autuação se baseou em supostas irregularidades de contratações apontadas em auto de infração realizado pelo MTE, que não tem força de decisão judicial transitada em julgado.”



    Requer a “procedência da presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela 3ª Turma Especializada do TRF2 nos autos do processo 0084247-74.2016.4.02.5103.”



    É o relatório. Decido.



    No caso, após consulta ao Processo nº 0084247-74.2016.4.02.5103 no sítio eletrônico do TRF 2, verifiquei que fora remetido a essa Corte o ARE 1.396.500/RJ, no qual o Pleno do STF negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora reclamante, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLEITO ANULATÓRIO DE AUTO DE INFRAÇÃO. VALORES NÃO RECOLHIDOS A TÍTULO DE FGTS. AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS E SERVIDORES TEMPORÁRIOS. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA Nº 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula nº 281/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    Dessa perspectiva, tenho que houve a preclusão da matéria impugnada no presente feito, cuja ação esbarra no óbice do uso da reclamação como sucedâneo de recurso, o qual a parte deixou de interpor a fim de alcançar a pretendida reforma do ato reclamado proferido pelo TRF 2. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS INVOCADOS. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. II - É incabível suscitar, como parâmetro da reclamação, a ADPF 324/DF, julgado em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi proferido antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia, à época, decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito. III - A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. IV - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54541 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 21-11-2022 PUBLIC 22-11-2022)



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324/DF e Tema nº 725 da repercussão geral. Debate precluso nas instâncias de origem. Reclamação como sucedâneo de recurso. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A apreciação da ação reclamatória deve incidir sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório praticado nos autos do processo de referência, considerada a data de seu protocolo no Supremo Tribunal Federal. 2. Não é possível conhecer da reclamação, visto que não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recurso que a parte tenha deixado de apresentar oportuna e validamente, a fim de reacender debate precluso nas instâncias de origem. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 39745 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)



    “EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 42700 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2021 PUBLIC 02-03-2021)



    Ainda no sentido de não se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, vide reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente